Tribunal: TRF3
Processo: 5011296-16.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
503/779)

5011296-16.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AGENTE FINANCIADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão parcial de mérito que afastou a responsabilidade da Caixa Econômica Federal para responder por vícios de construção em imóvel objeto de financiamento habitacional.

2. A Caixa Econômica Federal não tem responsabilidade sobre vícios de construção quando atua estritamente como agente financeiro. Precedentes.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011296-16.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DANIELA BERTA DE ANDRADE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO MARCOS PEREIRA JUNIOR - SP240132-A

AGRAVADO: ELISABETH TIEKO DOS SANTOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ROSA - SP231456

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANA MOREI

Inteiro teor:
503/779)

5011296-16.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AGENTE FINANCIADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão parcial de mérito que afastou a responsabilidade da Caixa Econômica Federal para responder por vícios de construção em imóvel objeto de financiamento habitacional.

2. A Caixa Econômica Federal não tem responsabilidade sobre vícios de construção quando atua estritamente como agente financeiro. Precedentes.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011296-16.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DANIELA BERTA DE ANDRADE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO MARCOS PEREIRA JUNIOR - SP240132-A

AGRAVADO: ELISABETH TIEKO DOS SANTOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ROSA - SP231456

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANA MOREIRA LIMA - SP245936-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011296-16.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DANIELA BERTA DE ANDRADE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO MARCOS PEREIRA JUNIOR - SP240132-A

AGRAVADO: ELISABETH TIEKO DOS SANTOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ROSA - SP231456

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANA MOREIRA LIMA - SP245936-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Berta de Andrade Oliveira em face da r. decisão que, em sede de ação pelo rito comum, por meio de decisão parcial de mérito, afastou a responsabilidade da Caixa Econômica Federal para responder por vícios de construção em imóvel objeto de financiamento habitacional.

A r. decisão recorrida, em síntese, restou fundamentada no fato de que “atuando a CEF estritamente na qualidade de agente financeiro, a sua responsabilidade não pode ultrapassar o contrato de mútuo celebrado para a aquisição da unidade habitacional”.

Por sua vez, insurge-se a parte agravante, sustentando, em resumo, a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, posto que “validou as supostas perfeitas condições físicas, de valor e de segurança do imóvel, mediante laudos e engenheiros próprios dessa instituição financeira, gerando a expectativa de confiança à hipossuficiente consumidora”.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011296-16.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DANIELA BERTA DE ANDRADE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO MARCOS PEREIRA JUNIOR - SP240132-A

AGRAVADO: ELISABETH TIEKO DOS SANTOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ROSA - SP231456

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANA MOREIRA LIMA - SP245936-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A CEF não tem responsabilidade sobre vícios de construção quando atua estritamente como agente financeiro. Como exemplo, é possível citar a hipótese em que esta não teve qualquer participação na construção, destinando-se o financiamento concedido à aquisição de imóvel pronto com regramento corriqueiro de mercado. A realização de perícia nestas condições justifica-se pelo fato de que o imóvel financiado também costuma ser o objeto de garantia do próprio financiamento. Nesta ocasião, a CEF pode, inclusive, recusar o financiamento se entender que a garantia em questão representa um risco desproporcional a seu patrimônio, independentemente da conduta ou credibilidade do mutuário.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE AFASTADA. ATUAÇÃO ESTRITA COMO AGENTE FINANCEIRO. RECURSO PROVIDO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

3. Uma vez que do contrato se vê claramente que a CEF não financia, no caso, um imóvel em construção, mas tão somente libera recursos financeiros para que o comprador adquira de terceiros imóvel já erigido, não há falar em responsabilidade da CEF pelos vícios apresentados pelo imóvel financiado, já que não participou do empreendimento.

4. Nessas hipóteses, em que atua estritamente como agente financeiro, a perícia designada pela CEF não tem por objetivo atestar a solidez ou a regularidade da obra, mas sim resguardar o interesse da instituição financeira, uma vez que o imóvel financiado lhe será dado em garantia. Precedentes.

5. (...)

7. Apelação dos autores não provida. Apelação da CEF provida.

(TRF3, AC 00041320720064036100, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1666738, PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/10/2016) (negritei)

O mesmo entendimento anteriormente exposto, afastando a existência de responsabilidade, é dominante na jurisprudência pátria mesmo quando a CEF financia a própria construção do imóvel, desde que sua atuação esteja restrita àquela típica de um agente financeiro. Em tal contexto, considera-se que eventuais vistorias, para além da garantia, tem ainda a justificativa de realizar medições periódicas para liberação de parcelas do financiamento da construção, tendo em vista a complexidade dos riscos, dimensões e cronogramas de um empreendimento desta ordem. Há julgados, contudo, que adotaram entendimento diverso por peculiaridades fáticas ou contratuais, vislumbrando responsabilidade na conduta da CEF nesta fase contratual, notadamente com o intuito de preservar a posição fragilizada do consumidor final em tais controvérsias. A ilustrar o exposto, cito julgados do STJ e deste TRF da 3a Região:

RECURSOS ESPECIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

1. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

2. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato. A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária. Precedente da 4a Turma no REsp. 1.102.539/PE.

3. Hipótese em que não se afirma, na inicial, tenha a CEF assumido qualquer outra obrigação contratual, exceto a liberação de recursos para a construção. Não integra a causa de pedir a alegação de que a CEF tenha atuado como agente promotor da obra, escolhido a construtora, o terreno a ser edificado ou tido qualquer responsabilidade em relação ao projeto.

4. O acórdão recorrido, analisando as cláusulas do contrato em questão, destacou constar de sua cláusula terceira, parágrafo décimo, expressamente que "a CEF designará um fiscal, a quem caberá vistoriar e proceder a medição das etapas efetivamente executadas, para fins de liberação de parcelas. Fica entendido que a vistoria será feita exclusivamente para efeito de aplicação do empréstimo, sem qualquer responsabilidade da CEF pela construção da obra." Essa previsão contratual descaracteriza o dissídio jurisprudencial alegado, não havendo possibilidade, ademais, de revisão de interpretação de cláusula contratual no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7).

5. Recurso especial da CAIXA SEGURADORA S/A não conhecido e recurso especial do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DA PRAÇA E OUTROS não provido.

(STJ, RESP 200602088677, RESP - Recurso Especial - 897045, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE DATA:15/04/2013)

RECURSOS ESPECIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. SEGURADORA. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE.

1. (...)

3. Caso em que se alega, na inicial, que o projeto de engenharia foi concebido e aprovado pelo setor competente da CEF, prevendo o contrato, em favor da referida empresa pública, taxa de remuneração de 1% sobre os valores liberados ao agente promotor e também 2% de taxa de administração, além dos encargos financeiros do mútuo. Consta, ainda, do contrato a obrigação de que fosse colocada "placa indicativa, em local visível, durante as obras, de que a construção está sendo executada com financiamento da CEF". Causa de pedir deduzida na inicial que justifica a presença da referida empresa pública no polo passivo da relação processual. Responsabilidade da CEF e dos demais réus que deve ser aferida quando do exame do mérito da causa.

4. Recursos especiais parcialmente providos para reintegrar a CEF ao polo passivo da relação processual. Prejudicado o exame das demais questões.

(STJ, RESP 200902048149, RESP - RECURSO ESPECIAL - 1163228, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE DATA:31/10/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE DA CEF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A COMPROVAR QUE A CEF ATUARIA NA ESPÉCIE COMO GESTORA DE RECURSOS E POLÍTICAS FEDERAIS DE PROMOÇÃO DA MORADIA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- Recurso interposto contra decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada na origem, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação à Caixa Econômica Federal, por ilegitimidade passiva. Quanto à responsabilidade da CEF sobre os vícios de construção de imóveis financiados segundo as regras do Sistema Financeiro da Habitação, duas são as situações que se apresentam.

- Na primeira delas, a CEF atua tão somente como agente financeiro financiando a aquisição do imóvel para o mutuário e concorrendo neste nicho de mercado com as demais instituições financeiras. Na segunda delas, a CEF opera como verdadeiro agente gestor de recursos e executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, a exemplo do que ocorre no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

- No caso específico dos autos não há qualquer elemento capaz de comprovar, indicar ou supor a participação da agravada na condição de executora de política pública de moradia a justificar sua responsabilização por danos construtivos do imóvel. Diversamente, o que constata é a existência de disposição contratual prevendo que as vistorias realizadas pela CEF teriam a finalidade exclusiva de medição do andamento da obra e verificação da aplicação dos recursos sem qualquer responsabilidade técnica pela edificação. Precedentes.

- Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF3, AI 00152327120164030000, AI - Agravo de Instrumento - 586708, Primeira Turma, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/02/2017)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MUDANÇA. NORMAS DO CDC: APLICABILIDADE. DANO MORAL: CARACTERIZADO. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO: RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Uma vez que do contrato se vê claramente que a CEF financia um imóvel em construção, forçoso é reconhecer sua responsabilidade pelos danos advindos de vícios de construção. Precedentes.

2. A seguradora é responsável em caso de danos decorrentes de vícios de construção, uma vez que não só é obrigatória a contratação do seguro pelo mutuário, como também é obrigatória a vistoria do imóvel pela seguradora. Precedentes.

3. O laudo pericial é categórico quanto à necessidade de evacuação do imóvel para a realização dos consertos. Desse modo, mantida a condenação da construtora a arcar com as despesas de aluguel e remoção dos moradores e seu mobiliário para a realização da reforma necessária, resguardando-se o direito de regresso em face das corrés.

4. Não se discute a aplicação das medidas protetivas ao consumidor, previstas no Código de Defesa do Consumidor, aos contratos de mútuo habitacional vinculados ao SFH que não sejam vinculados ao FCVS e que tenham sido assinados posteriormente à entrada em vigor da Lei no 8.078/1990. Precedente.

5. No caso dos autos, há responsabilidade pelo vício do produto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de responsabilidade solidária e objetiva, basta a prova do nexo de causalidade entre o defeito e o dano, o que restou demonstrado nos autos.

6. (...)

11. Apelações não providas.

(TRF3, AC 00080427520074036110, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2168009, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2017)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL E AGRAVO INTERNO. IMÓVEL FINANCIADO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. CEF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA PELOS AUTORES. PRECLUSÃO. FATO MODIFICATIVO. IUS SUPERVENIENS. ART. 493 DO CPC/2015. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. (...).

2. Embora incumbisse à CEF, por meio de profissional habilitado, realizar o acompanhamento da execução das obras como condição à disponibilização dos recursos provenientes do SFH, tal procedimento não foi devidamente observado, de forma que o montante veio a ser integralmente liberado, inobstante haja sido a obra executada sem observância do cronograma estabelecido em contrato. Ademais, apenas parte do valor do financiamento foi efetivamente empregada no empreendimento e, por conseguinte, não foram atendidos os padrões mínimos de qualidade para as edificações, gerando grave dano, material e moral, aos adquirentes.

3. Demonstrado o descumprimento, por parte da CEF, no dever de efetivo acompanhamento da execução da obra, financiada por recursos do SFH, é forçoso concluir que o agente financeiro constitui parte legítima para responder, solidariamente, por vícios na construção do imóvel. Precedentes.

4. (...)

6. Nega-se provimento ao agravo legal da Caixa Econômica Federal e ao agravo interno dos Autores.

(TRF3, AC 00130458020034036100, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1652605, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/04/2017)

In casu, conforme se depreende dos autos, o contrato de financiamento refere-se a imóvel pronto/usado, escolhido diretamente pela agravante, em relação ao qual a Caixa Econômica Federal figura apenas como agente financiador.

Neste cenário, deve ser mantida a r. decisão agravada.

Nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, entendo suficiente a majoração dos honorários em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução nos termos da r. decisão agravada (art. 98, §3° do CPC).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AGENTE FINANCIADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão parcial de mérito que afastou a responsabilidade da Caixa Econômica Federal para responder por vícios de construção em imóvel objeto de financiamento habitacional.

2. A Caixa Econômica Federal não tem responsabilidade sobre vícios de construção quando atua estritamente como agente financeiro. Precedentes.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.